Tribunal: STF
Processo: RE 1471448
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONDIÇÕES INADEQUADAS. CANDIDATO REPROVADO. REFAZIMENTO DO TESTE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1.A sentença apelada julgou parcialmente procedente a ação, tão somente para determinar a anulação do ato administrativo que excluiu o autor do concurso para o cargo de policial rodoviário federal, sem, contudo garantir o direito a nomeação ou posse no referido cargo.



    2.No caso em comento, o autor, ora apelado, aduziu, em síntese que: a) é candidato inscrito com o nº 10041939 para seleção de concurso público visando ingresso no cargo de policial rodoviário federal. Alegou o autor que fora aprovado nas etapas da prova objetiva, discursiva, avaliação psicológica e apresentação de documentos, nos termos do subitem 13.1, do edital de abertura (edital nº 1, de 18 de janeiro de 2021); b) na etapa do TAF deveria obter a pontuação mínima de 15 (quinze) pontos, nos seguintes testes: a) teste de flexão em barra fixa; b) teste de shuttle run (ir e vir); c) teste de impulsão horizontal; d) teste de flexão abdominal; e) teste de corrida de 12 minutos. Ressalta que o exame objeto deste litígio fora aplicado no Instituto Federal de Alagoas - IFAL, em instalações que não dispõem de estrutura adequada; c) os testes de suttle run, impulsão horizontal e corrida de 12 (doze) minutos apresentaram falhas/ilegalidades em sua metodologia, uma vez que os pisos estavam escorregadios, afundando, havia depressões, buracos e obstáculos; a pista de corrida tem estreitamento irregular e construída em pó de brita batida, piorando a situação com a chuva.



    3. A discussão trazida na presente demanda gira em torno da possibilidade de o demandante refazer a segunda etapa do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, Padrão I, da Terceira Classe, consistente no teste de aptidão física, desta vez, contudo, em local apropriado.



    4.Inicialmente, afasta-se a preliminar de formação de litisconsórcio necessário com os demais candidatos, considerando que, a jurisprudência do STJ é firme no sentido que "é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito a nomeação" (AgRg no REsp 1.436.274/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014). Mormente que, no caso em análise, o pleito autoral se limita à participação do autor no teste físico sem pleito de exclusão de outros candidatos, não atingindo, portanto, direito de terceiros a justificar a citação dos demais candidatos.



    5. Em matéria de concurso público, é consabido que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, substituindo-se à banca examinadora e aos critérios de avaliação por ela eleitos, podendo atuar apenas para corrigir ilicitudes, sendo possível a intervenção visando à preservação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.



    6.No contexto dos autos, constata-se que, há no edital do certame várias disposições específicas prevendo que o teste de aptidão física deve ser aplicado em local adequado, id. 4058000.9092671.



    7.Entretanto, conforme observado pelo juiz a quo, a realização do Teste de Aptidão Física, realizado no IFAL (Instituto Federal de Alagoas), ocorreu em condições inadequadas e em desconformidade com a previsão contida no Edital n° 01/2021, de 18 de janeiro de 2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Rodoviária Federal. Porquanto, a realização do teste de corrida em pista de areia, com depressões, buracos e irregularidades, ofende, de forma objetiva, o disposto no subitem 3.5.6.1, do item 3.5, do Anexo III, do Edital.



    8. Outrossim, a realização do teste de shuttle run (ir e vir), em local descoberto, em um dia chuvoso, implica no descumprimento da regra editalícia prevista no subitem 3.2.1, do item 3.2, do Anexo III, do Edital, que determina a realização do referido teste em local de piso plano e não escorregadio.



    9.Ademais, conforme salientado na sentença, a utilização de uma "tampa de esgoto", como plataforma para realização do teste de impulsão horizontal, não se coaduna com a previsão de que o referido teste deveria ocorrer em piso adequado (subitem 3.3.1, do item 3.3, do Anexo III, do Edital).



    10.Destarte, é possível concluir que o teste de aptidão física (shuttle run, impulsão horizontal e corrida), ocorreram em condições inadequadas e distintas da previsão editalícia.



    11.Apelação da UNIÃO improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso II, e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente